Tribunal: TJSP
Processo: 2220993-85.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Tutela provisória de urgência. Pleito de antecipação de tutela para determinar a portabilidade para plano de saúde sem cumprimento de carências, com fornecimento de carteirinha de identificação de cliente e respectivos boletos de pagamento. Pleito já alcançado por decisão de primeiro grau de jurisdição confirmada por sentença. Autora que dispõe dos meios judiciais próprios para impor o seu

Ementa:
Tutela provisória de urgência. Pleito de antecipação de tutela para determinar a portabilidade para plano de saúde sem cumprimento de carências, com fornecimento de carteirinha de identificação de cliente e respectivos boletos de pagamento. Pleito já alcançado por decisão de primeiro grau de jurisdição confirmada por sentença. Autora que dispõe dos meios judiciais próprios para impor o seu cumprimento. Enfrentamento da matéria por este Tribunal ad quem que não se justifica. Ausência de interesse processual reconhecida. Cautelar extinta sem resolução do mérito (art. 330, III c/c 485, VI do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Antecipada Antecedente no
2220993-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente VITÓRIA
RESAFFI CASANOVA, é requerido SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tutela Antecipada Antecedente no 2220993-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28.507
2
Ação no 2220993-85.2019.8.26.0000
Comarca: Foro Regional da Lapa 2a Vara Cível
Autora: Vitória Resaffi Casanova.
Ré: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Voto no 28.507
Tutela provisória de urgência. Pleito de antecipação de tutela para determinar a portabilidade para plano de saúde sem
cumprimento de carências, com fornecimento de
carteirinha de identificação de cliente e respectivos
boletos de pagamento. Pleito já alcançado por
decisão de primeiro grau de jurisdição confirmada
por sentença. Autora que dispõe dos meios
judiciais próprios para impor o seu cumprimento.
Enfrentamento da matéria por este Tribunal ad
quem que não se justifica. Ausência de interesse
processual reconhecida. Cautelar extinta sem
resolução do mérito (art. 330, III c/c 485, VI do CPC).
A autora interpôs a presente tutela cautelar requerida
em caráter antecedente, fulcro art. 303 do CPC, com pedido de antecipação de
tutela, tendo como objeto compelir a ré a proceder sua portabilidade para plano
de saúde sem cumprimento de carências, fornecendo carteirinha de identificação
de cliente e respectivos boletos de pagamento.
Alega que a tutela de urgência já fora deferida em
primeiro grau de jurisdição, com confirmação na r. sentença.
Afirma que estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela provisória, dado que a autora paga devidamente pelo
serviço, sem que possa utilizá-lo neste momento em que está com a saúde
debilitada.
Contudo, a requerida se nega a cumpri-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tutela Antecipada Antecedente no 2220993-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28.507
3
Pontua que há tempos tenta todas as medidas
possíveis para fazer cumprir a tutela já deferida, sem sucesso.
Aduz que a multa fixada em primeiro grau se mostrou
insignificante para a requerida e deve ser majorada.
Requer a procedência do pedido para concessão do
pedido de tutela de urgência em caráter antecedente.
A tutela provisória fora indeferida (fls. 135/136),
sobrevindo resposta da seguradora (fls. 140/146), por meio da qual aduziu, em
síntese, que não está presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Requereu a improcedência do pedido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A cautelar merece ser extinta.
Na hipótese, a autora ajuizou ação de obrigação de
fazer (Ação Principal no. 1003752-24.2018.8.26.0004, originária da 2a Vara Cível
do Foro Regional da Lapa/São Paulo).
A tutela antecipada fora deferida para determinar que
a requerida procedesse à portabilidade do plano de saúde, fornecendo carteira de
identificação de cliente e boletos para pagamento, sob pena de multa diária, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tutela Antecipada Antecedente no 2220993-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28.507
4
ratificação em sede de agravo de instrumento (fls. 68/69 e 290/296 dos autos
principais).
Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
a ação (fls. 52/55), nos seguintes termos, verbis:
“Ante o exposto, e o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e
extingo o processo, com resolução do mérito, na forma
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
autorizar a portabilidade, fornecendo a ré à autora a
carteira de identificação de cliente e respectivos
boletos de pagamento, assumindo todo o tratamento
médico/hospitalar necessário à autora, dispensado do
cumprimento
de
novos
períodos
de
carência,
ratificadas as liminares deferidas anteriormente.
Condeno, ainda, a ré ao pagamento de multa,
referente a demora no cumprimento da tutela de
urgência deferida, no valor de R$ 20.000,00, valor este
que deverá ser devidamente corrigido pela Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com juros de mora de 1% ao mês, tudo a
contar da publicação da decisão de fl. 248.” (fls. 54/55).
Com efeito, a r. sentença confirmou as liminares
anteriormente deferidas, condenando ainda a requerida ao pagamento de
astreintes.
Nesse percurso, é evidente que o pleito ora deduzido
já fora alcançado por decisão de primeiro grau de jurisdição, inclusive em
cognição exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tutela Antecipada Antecedente no 2220993-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28.507
5
Considerando que os recursos não impedem a eficácia
da sentença, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art.
995, CPC), as apelações interpostas na ação principal não impedem, em regra, o
início do cumprimento provisório de sentença pela recorrente, medida processual
capaz de compelir a operadora de saúde a cumprir o quanto já determinado.
No que diz respeito à multa fixada em primeiro grau, a
qual a requerente reputa não ter atingido o seu caráter coercitivo, registre-se
estar cristalizado o entendimento no sentido de que, ainda que fixada na
sentença transitada em julgado, a multa cominatória pode ser revista, inclusive
para maior, até que haja pronunciamento judicial definitivo, nos termos do art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva”.
A esse respeito, a decisão paradigmática proferida no
julgamento do REsp. no. 1333988/SP pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC de 1973), verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO.
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento
de multa cominatória na exibição, incidental ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tutela Antecipada Antecedente no 2220993-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28.507
6
autônoma, de documento relativo a direito disponível.'
1.2. 'A decisão que comina astreintes não preclui, não
fazendo tampouco coisa julgada.'
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes”. - (REsp
1333988/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 11/04/2014).
Observa-se, portanto, que a requerente já obtivera a
antecipação de tutela aqui pretendida, dispondo, agora, dos meios judiciais
próprios para impor o seu cumprimento.
Nessa medida, não se justifica o enfrentamento da
matéria por este Tribunal ad quem.
Por esses fundamentos, meu voto reconhece a
carência de ação por falta de interesse processual e extingue a cautelar sem
resolução do mérito (art. 330, III c/c 485, VI do CPC).
Custas e honorários advocatícios devem ser carreadas
à autora vencida, a qual fixo na quantia de R$ 1.000,00, incidindo correção
monetária a contar da publicação do V. Acórdão, cuja exigibilidade ficará
suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator